Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715184-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA GRAZIELA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MONICA GRAZIELA RIBEIRO SILVA, para reformar a decisão proferida na ação de busca e apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. A agravante deixou de recolher o preparo recursal em razão de ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça, sem, entretanto, exibir documentos comprobatórios de sua miserabilidade financeira. Embora a assistência judiciária gratuita seja uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo (art. 5o, LXXIV, da CF/88; art. 98 do CPC), incumbe à parte interessada comprovar a sua hipossuficiência financeira (art. 99, §2o, do CPC). Assim, a agravante deverá juntar aos autos a última declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, extratos das últimas 3 (três) faturas dos cartões de crédito que possuir ou outros documentos que entender necessário para a comprovação da situação de hipossuficiência alegada. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator